Tribunal: STF
Processo: AP 2562
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

    2. No caso, há expressa menção no Acórdão recorrido acerca de todos os pontos alegados pela Defesa e repetidos nos presentes Embargos de Declaração.

    3. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.